Tribunal: TJSP
Processo: 1503782-71.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
APELAÇÃO. Ameaça decorrente de violência doméstica. Artigo 147, caput, do Código Penal. Sentença condenatória. Recurso defensivo. Preliminar rejeitada. Alegação de cerceamento de defesa que se confunde com o mérito da causa. Pretensão absolutória. Impossibilidade. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório. Declarações da vítima, prestadas de forma firme e

Ementa:
APELAÇÃO. Ameaça decorrente de violência doméstica. Artigo 147, caput, do Código Penal. Sentença condenatória. Recurso defensivo. Preliminar rejeitada. Alegação de cerceamento de defesa que se confunde com o mérito da causa. Pretensão absolutória. Impossibilidade. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório. Declarações da vítima, prestadas de forma firme e convincente, em harmonia com os demais elementos de convicção carreado aos autos em ambas as fases da persecução penal. Inexistência de circunstâncias que lhes retirem a idoneidade. Dosimetria escorreita. Regime aberto bem aplicado, assim como sursis. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Inteligência da Súmula 588, do Superior Tribunal de Justiça. Retificada a parte dispositiva da r. sentença, corrigindo-se o erro material. RECURSO DESPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001008772
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1503782-71.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante JOAO
VICENTE MARTINS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso. EX OFFICIO SANARAM ERRO MATERIAL na parte dispositiva da r.
sentença para constar que JOÃO VICENTE MARTINS, qualificado nos autos, foi
condenado a cumprir, em regime aberto, a pena de 1 (um) mês de detenção, como
incurso no artigo 147, caput, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, e
DETERMINARAM a retificação nos livros, registros e apontamentos necessários.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMARGO ARANHA FILHO (Presidente), LEME GARCIA E NEWTON
NEVES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no: 29880
Apelação no: 1503782-71.2019.8.26.0196
Comarca: Franca
Apelante: João Vicente Martins
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO. Ameaça decorrente de violência doméstica.
Artigo 147, caput, do Código Penal. Sentença condenatória.
Recurso defensivo. Preliminar rejeitada. Alegação de
cerceamento de defesa que se confunde com o mérito da
causa.
Pretensão
absolutória.
Impossibilidade.
Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo
conjunto probatório. Declarações da vítima, prestadas de
forma firme e convincente, em harmonia com os demais
elementos de convicção carreado aos autos em ambas as
fases da persecução penal. Inexistência de circunstâncias
que lhes retirem a idoneidade. Dosimetria escorreita.
Regime aberto bem aplicado, assim como sursis.
Impossibilidade de substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos. Inteligência da Súmula
588, do Superior Tribunal de Justiça. Retificada a parte
dispositiva da r. sentença, corrigindo-se o erro material.
RECURSO DESPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença
(fls. 160/164) que julgou parcialmente procedente a ação penal para
condenar JOÃO VICENTE MARTINS ao cumprimento de 1 (um) mês
de detenção, em regime aberto, com o benefício da suspensão
condicional da execução da pena, como incurso no artigo 147, caput, do
Código Penal, sob a incidência da Lei no 11.340/06.
Nas razões recursais (fls. 169/195), o combativo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
defensor requer que a r. Sentença ora recorrida seja declarada NULA,
por cercear direito de defesa do Apelante ao ser embasada em provas
produzidas em o contraditório, e/ou ser totalmente reformada para o
fim de ABSOLVÊ-LO DAS IMPUTAÇÕES QUE LHE FORAM
IRROGADAS, julgando totalmente IMPROCEDENTE da presente Ação
(sic).
Oferecidas contrarrazões (fls. 200/204), a douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela manutenção do julgado (fls.
214/218).
É o relatório.
Conheço do recurso, presentes os requisitos de
desenvolvimento válido e regular e de admissibilidade para rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento.
A argumentação trazida pela defesa para embasar a
tese de cerceamento de defesa confunde-se com o mérito da causa, já
que trata do exame probatório efetivado pelo MM. Juiz de Direito.
Assim, não há se falar em error in procedendo.
Ressalte-se, desde já, que a r. sentença não se
fundamentou exclusivamente em elementos informativos colhidos na
investigação, utilizando os elementos indiciários com parcimônia e em
equilíbrio com as provas produzidas sob o crivo do contraditório
constitucional.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Rejeitada a preliminar, passo ao exame do mérito.
O apelante foi condenado porque na madrugada do
dia 18 de agosto de 2019, na rua Cícero Crisógono Castro, no 210, na
cidade e comarca de Franca, ameaçou sua ex-esposa, Luísa Fuga, por
meio de palavras, de lhe causar mal injusto e grave.
A
materialidade
e
autoria
delitiva
foram
sobejamente comprovadas pelo boletim de ocorrência (fls. 3/6) e pela
prova oral colhida.
Com efeito, a vítima declarou, em síntese, em
ambas as fases da persecução penal, que o acusado, com quem foi
casada durante muitos anos e sempre teve comportamento violento, na
data dos fatos, foi até a porta de sua residência e lhe fez séria ameaça de
morte por meio de palavras (fls. 7 e mídia).
O recorrente, por sua vez, negou essa imputação
sempre que ouvido (fls. 20 e mídia). Em juízo, disse que não se
recordava de ido à casa da ex-esposa e a ameaçado. Reconheceu, no
entanto, que o relacionamento deles era conturbado e sempre brigavam.
Em se tratando de delito praticado em contexto
doméstico, embora a versão apresentada pela ofendida possa, em tese,
admitir alguma relativização quando verificada inconsistência diante
das demais provas produzidas, notadamente quando fique demonstrada
a existência de contradições suficientes para lhe retirar a força

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
probatória, reafirmo que este não é o caso dos autos.
As declarações da vítima foram prestadas de forma
firme e convincente, em harmonia com os demais elementos de
convicção,
inexistindo
informações
que
possam
retirar-lhe
a
credibilidade, não comportando desconsideração.
Consigne-se que em crimes como o dos autos a
jurisprudência tem emprestado relevante valor às declarações da vítima,
quando em harmonia com os demais elementos de convicção, correndo
em seu benefício presunção de veracidade.
Nesse sentido são os julgados desta Colenda 16a
Câmara de Direito Criminal:
Nos crimes que envolvem violência doméstica,
muitas vezes cometidos na privacidade do lar e se
valendo da confiança que a vítima deposita no
ofensor, são poucos os casos em que terceiros
presenciam
a
agressão
e
podem
prestar
declarações isentas, de maneira que a palavra da
ofendida se reveste de especial importância para
que se desvende a verdade dos fatos. (Apelação
0000700-14.2014.8.26.0348,
Rel.
Des.
Leme
Garcia, j. em 11/7/2017).
Como cediço, a palavra da vítima, nos casos de
infrações cometidas com a denominada violência
doméstica possui relevante valor probatório,
principalmente, quando em harmonia com outros
elementos
de
convicção
(Apelação
no
0003297-60.2014.8.26.0572, Rel. Des. Borges
Pereira, j. em 2/8/2016).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
No caso em exame, o relato da ofendida encontra
amparo nas declarações da filha do casal, Érika Fernanda Fuga
Martins, que, embora não tenha presenciado os fatos descritos na
denúncia, disse que posteriormente tomou conhecimento da ocorrência
pela narrativa da mãe, no sentido de que na ocasião o réu fez várias
ligações telefônicas para a vítima e, como não o atendeu, ele foi até o
portão de sua casa e a ameaçou. Na fase inquisitiva, a informante dose
que seu pai sempre foi violento e agrediu s mãe por diversas vezes,
sendo que depois da separação passou a ameaçá-la constantemente de
morte (fls. 31 e mídia).
Neste cenário, a negativa do apelante ficou
absolutamente isolada nos autos.
Cumpre ressaltar que, nos termos do artigo 155, do
Código de Processo Penal, veda-se a condenação exclusivamente
lastreada em elementos de informação obtidos durante o inquérito
policial, e não que esses elementos sejam somados à prova produzida
sob o crivo do contraditório constitucional para embasar o
convencimento do juízo. Foi o que ocorreu nos autos.
E bem demonstrado o temor da ofendida, uma vez
que representou contra o acusado solicitando a imposição de medidas
protetivas (1503776-64.2019.8.26.0196).
Diante do contexto fático probatório, portanto, não
se cogita de absolvição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Passo à análise da pena.
Na primeira etapa, atento às circunstâncias judiciais
do artigo 59, do Código Penal, a basilar foi corretamente fixada no
mínimo legal, assim mantida na etapa subsequente - diante da
compensação entre a agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II,
alínea “f”, do Código Penal (e não alínea h que foi expressamente
afastada na fundamentação da r. sentença - fl. 162 -, mas por equívoco
constou da parte dispositiva da sentença), na medida em que a conduta
foi praticada na ambiência da violência doméstica e familiar contra
mulher, na forma da Lei no 11.340/06, com a confissão do apelante e
tornada definitiva na derradeira etapa, à míngua de outras
modificadoras, em 1 (um) mês de detenção. Pena mínima cominada à
espécie, portanto.
Remanesce o regime prisional a ser iniciado em
meio aberto, estando a r. sentença suficientemente fundamentada, sendo
imperiosa sua manutenção nos moldes em que lançada.
Incabível a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos. Isto porque, além da prática delitiva
ter sido propagada com grave ameaça à pessoa, o crime foi praticado
contra mulher em contexto doméstico, o que por si só afasta a
conversão pleiteada, nos exatos termos da Súmula no 588, do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe que “a prática de crime ou
contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos”.
Por fim, a suspensão condicional da execução da
pena, o sursis, foi bem concedido, inclusive quanto a prazo (2 anos) e
condições (artigo 78, § 2o, do Código Penal), não merecendo reparos,
com a nota que dele poderá declinar o apelante em audiência
Admonitória, nos termos da Lei no 7.210/84.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso. EX OFFICIO SANO ERRO MATERIAL na parte
dispositiva da r. sentença para constar que JOÃO VICENTE
MARTINS, qualificado nos autos, foi condenado a cumprir, em regime
aberto, a pena de 1 (um) mês de detenção, como incurso no artigo 147,
caput, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, e
DETERMINO a retificação nos livros, registros e apontamentos
necessários.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR